Tribunal: TJSP
Processo: 1078389-51.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial. Data do evento danoso. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 440 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial. Data do evento danoso. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 440 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1078389-51.2015.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ELECTRONIC ARTS NEDERLANDS
BV ("EABV"), é embargante ELETRONIC ARTS LIMITES (EA
LTDE) e Embargado GERSON BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078389-51.2015.8.26.0100/50002 - Voto no 35.342
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1078389-51.2015.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: ELECTRONIC ARTS NEDERLANDS BV ("EABV")
EMBARGADO: GERSON BARBOSA
EMBARGTES: ELETRONIC ARTS LIMITES (EA LTDE)
VOTO No 35.342
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. Alegação de omissão acerca
da inaplicabilidade do tema 440 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B.V. E OUTRO contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
indenizatória, negou provimento a agravo interno.
Alegam, em síntese, ausência de similitude entre
precedente repetitivo aplicado e o caso concreto, que
se refere ao direito de imagem de jogador de futebol,
e questionam a incidência dos juros de mora em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078389-51.2015.8.26.0100/50002 - Voto no 35.342
3
dano moral, não se tratando de responsabilidade
extracontratual.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
Estes só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 8a Câmara de Direito
Privado decidiu que os juros de mora incidem desde a
data do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual, in verbis:
“Nessa toada, no que se refere aos juros moratórios,
de rigor a aplicação da Súmula 54 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, cujo enunciado determina que 'os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso
de
responsabilidade
extracontratual'”
(fls.
1.156).
Assim,
o
V.
Acórdão
encontra-se
em
conformidade com o entendimento exarado na tese do
Recurso Especial Repetitivo no 1.114.398/PR (Tema no
0440), que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, na hipótese de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios relativos a valores devidos a
título de dano material e moral são devidos desde a
data do fato.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente. Os interessados querem transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078389-51.2015.8.26.0100/50002 - Voto no 35.342
4
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO